Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728619-94.2018.8.07.0001 RECORRENTES: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. CRÉDITO RURAL. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. CÔNJUGE. AVALISTA E GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. COMPROVAÇÃO. VALIDADE. 1. O Decreto-lei no 167/67, que regulamenta a cédula de crédito rural, admite somente a cobrança de juros remuneratórios segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 10%, não sendo possível a cobrança de comissão de permanência. 2. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula 286, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201) 3. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval (CC/2002 1.647 III). No caso, é incontroverso que a ré figura no título de crédito como avalista. 4. Deu-se provimento ao apelo do autor e deu-se parcial provimento ao apelo dos réus. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição das despesas sucumbenciais, bem como ocorrência de sucumbência recíproca; b) artigos 779 e 1.647, ambos do Código Civil, defendendo a ilegitimidade passiva da anuente hipotecária por não ser avalista. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil, pois “No que concerne à revisão dos ônus de sucumbência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na orientação de que, em recurso especial, não se admite a reversão da sucumbência, no sentido de aferir se foi mínima ou recíproca, visto que seria inevitável adentrar no acervo probatório dos autos diante do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1385196/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/9/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 779 e 1.647, ambos do Código Civil, bem como ao alegado dissídio jurisprudencial, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à qualidade de garantidora hipotecária decorreu da análise do contrato firmado e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010